Tribunal: TJMT
Processo: 0002416-68.2010.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002416-68.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - COMODORO (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELANTE), ALDIR BAL MARQUES MORAES - CPF: 283.942.249-20 (APELADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PUBLICIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Indenização por Dano Moral Difuso
proposta em desfavor de
ALDIR BAL MARQUES MORAES
(proc. n. 0002416-68.2010.8.11.0046), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, aduz que entre a data da publicação do edital no Diário de Cuiabá (20/12/2006) até a abertura e julgamento das propostas (02/01/2007), transcorreram apenas 13 dias, em detrimento do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 21, §2°, III, da Lei Federal n. 8.666/93, de encontro ao princípio da legalidade.

Cita que foi violado o princípio da publicidade por não ter sido o edital foi publicado no jornal de circulação municipal.

Afirma que o ato de improbidade restou configurado pelo Apelado uma vez que, na qualidade de gestor municipal, homologou o certame em contrariedade com os princípios da administração pública.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o Recorrido seja condenado nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 7917538, p. 3.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 8910414, de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso.

No despacho de Id. 134126670 determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre o impacto do advento da Lei n. 14.230/2021 no presente caso.

Manifestação do apelante no Id. 138666194 e da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 139924668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
ALDIR BAL MARQUES MORAES
, então Prefeito Municipal de Comodoro, aduzindo, em síntese,
violação aos princípios da legalidade e publicidade por ocasião da licitação para compra de combustível pela Prefeitura no ano de 2006
.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou o presente apelo ministerial.

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não por outra razão, para fins de caracterização das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, faz-se necessária a comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. (...) 5. A Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência de que,
para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública
. (...) (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021) (destaquei)

In casu
, verifica-se que
a publicação extemporânea no Diário de Cuiabá ocorreu em razão de falha técnica assumida pela empresa de publicidade
, que informou que a edição de 15/12/2006, contendo o edital do certame, somente foi publicada em 20/12/2006
diante de problemas técnicos no sistema de informática, ou seja, sem qualquer participação do Apelado
.

Da mesma forma, como pontuado no parecer ministerial “
a ausência de publicação do edital licitatório em jornal de grande circulação local não é o suficiente para atribuir ao gestor a pecha de agente ímprobo, até porque a legislação faculta essa ação, acaso exista na região o referido meio de comunicação
”, sendo que, pelo dos autos consta, o Diário de Cuiabá já possuía circulação no âmbito municipal.

Nesse cenário, não resta demonstrada nos autos a má-fé, caracteriza pelo dolo, ainda que genérico, na conduta do Apelado, sendo descabido pretender sua condenação como agente ímprobo apenas por, na qualidade de Prefeito Municipal, ter homologado o certame, principalmente após prévio parecer jurídico atestando a legalidade do procedimento.

Nesse sentido colaciono entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022